Tribunal: TJDFT
Processo: 0705414-16.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. DESPESAS CONDOMINIAIS. INADIMPLÊNCIA VERIFICADA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. IRRELEVÂNCIA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. CIÊNCIA E ANUÊNCIA DO CONDÔMINO. LEGALIDADE DA COBRANÇA

1. Cabível o ajuizamento da presente querella nulitatis, uma vez que a Autora almeja a declaração de nulidade do título executivo, bem como a repetição do indébito em dobro, em razão de suposto error in procedendo e cobrança embasada em convenção de condomínio declarada inconstitucional, conforme exposto na petição inicial.

2. A responsabilidade dos moradores pelo rateio das despesas condominiais decorre do usufruto comum da infraestrutura e dos serviços dispostos à coletividade. Trata-se de obrigação propter rem, que decorre “da própria coisa” e, portanto, independe da regularidade formal e legal do Condomínio.

3. O Tema Repetitivo 882 do STJ diz respeito a bairros abertos e, portanto, é inaplicável às hipóteses de condomínio de fato, em que há o controle e a restrição de entrada de moradores e visitantes. Distinguishing realizado.

4. Também não se aplica ao presente caso o Tema 492/STF (RE 695911/SP), tendo em vista que se refere a loteamento fechado (de acesso controlado), e não condomínio.

5. As decisões da Assembleia de Moradores, realizadas de acordo com a legislação, obrigam todos os condôminos (art. 24, § 1o, da Lei no 4.591/64). Comprovada a aprovação das taxas condominiais em Assembleia devidamente constituída, as quantias cobradas são devidas.

6. Demonstrada a anuência da Autora sobre a responsabilidade perante os encargos condominiais que lhe cabiam, o não cumprimento do ônus da prova de juntar os comprovantes de pagamento enseja a cobrança pelo Condomínio.

7. Apelação conhecida e não provida.